Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA
1. Se o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal da 1a fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a prolação da decisão de pronúncia, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública se ainda persistem os motivos que a justificaram.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida parcialmente e, nessa parte, denegada.